Tribunal: TJMT
Processo: 1021080-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1021080-25.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A
RECORRIDA: DEUSA FERREIRA MELO MENDES
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 74273487) interposto por BANCO DO BRASIL SA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 69474963):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL – LIMINAR DEFERIDA PARA RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUBTRAÍDOS DA CORRENTISTA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA – DESCABIMENTO – VÁRIAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DE VALORES VULTOSOS REALIZADAS NO MESMO DIA – INDÍCIOS DE FRAUDE – ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA ASTREINTE – DESACOLHIMENTO – VALOR DA MULTA COMINATÓRIA – MANUTENÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE – AGRAVO DESPROVIDO. Afigura-se escorreita a decisão liminar que determinou a restituição dos valores subtraídos da conta bancária da autora e o cancelamento do empréstimo tomado se os fatos demonstram não apenas indícios de fraude como a ausência de qualquer medida de segurança e proteção contra hackers, tendo em vista a realização de várias operações bancárias de valores vultosos no mesmo dia, como subtração de aplicação financeira, contratação de empréstimo e pagamento de boleto no valor de R$ 53.000,00. A multa cominatória constitui o instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, servindo para induzir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial, não havendo falar-se na sua exclusão, principalmente na hipótese em que há descumprimento reiterado da ordem judicial. Deve ser mantido o valor da astriente se em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente ao se levar em conta o valor da causa e o descumprimento da medida liminar.- (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. : 1021080-25.2020.8.11.0000, Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 02/12/2020)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., que manteve a decisão de primeiro grau que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Dano Material e Dano Moral, deferiu o pedido liminar para determinar que o requerido proceda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: a devolução da aplicação no valor de R$ 7.242,50 (sete mil duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos); a restituição do saldo em conta no importe de R$ 18.923,53 (dezoito mil novecentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos); o cancelamento do Crédito Direto ao Consumidor (CDC), no valor de R$ 20.303,00 (vinte mil trezentos e três reais); e o depósito da quantia de R$ 6.530,97 (seis mil quinhentos e trinta reais e noventa e sete centavos), a fim de cobrir o limite do cheque especial .
O Recorrente alega violação ao artigo 884 do Código Civil, ao argumento que: “(...) a r. Decisão recorrida deve ser reformada, para o fim de diminuir o valor da multa ora fixada, como a seguir se demonstrará, bem como para fixar o termo final de sua incidência, como medida de justiça, sob pena de afrontar a proporcionalidade, a razoabilidade e a equidade, além do artigo 884 do CC, por acarretar enriquecimento indevido à Agravada”.
Recurso tempestivo (id 76028979).
Sem contrarrazões no id 81772464.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente e manteve a decisão de primeiro grau que nos autos Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Dano Material e Dano Moral, deferiu o pedido liminar para determinar que o requerido proceda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a devolução da aplicação no valor de R$ 7.242,50 (sete mil duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos); a restituição do saldo em conta, o cancelamento do Crédito Direto ao Consumidor (CDC), e o depósito da quantia de R$ 6.530,97 (seis mil quinhentos e trinta reais e noventa e sete centavos), a fim de cobrir o limite do cheque especial .
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSTO CONTRA DECISÃO LIMINAR/ANTECIPATÓRIA DE TUTELA. SÚMULA No 735 DO STF. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula no 735 do STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela. Precedentes.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação do fundamento invocado pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1714734/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)” (g.n.)
Portanto, no tocante à aventada violação ao artigo 884 do CC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ademais, verificar se astreinte aplicada deve ser afastada ou deve ser reduzido o seu montante, uma vez que fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, o que atrai o óbice sumular 7/STJ. (AgInt no AREsp 1539211/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 05/03/2021).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça